Tribunal: TJMT
Processo: 1036833-19.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GONCALINA DE ARRUDA MARQUES - CPF: 204.364.591-91 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SERVIDOR. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LICENÇA PRÊMIO JÁ CONCEDIDA PELO ESTADO. NÃO GOZADA E NEM PAGA. DIREITO JÁ RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Trata-se de ação de cobrança, na qual a Recorrente afirma que, se aposentou no dia 16 de dezembro de 2014, no cargo de TEC. ADM EDUC. PROFISSIONALIZADO-30 C-12, contando com 34 (trinta e quatro) anos, 09 (nove) meses e 14 (quatorze), dias de tempo total de contribuição

2.

Afirma que, no dia 16/06/2010, adquiriu licença prêmio referente ao quinquênio de 14/03/2005 até 13/03/2010 (publicação da concessão diário oficial quinquênio 01.03.2005, id. 82842454),

que não foram gozadas, e após sua aposentadoria, entrou com processo administrativo no 671472.15, solicitando o pagamento em espécie das licenças-prêmio não aproveitadas, não tendo recebido tais valores.

3.

Sentença de improcedência
dos pedidos autorais. Pretensão recursal para o julgamento de procedência consistentes na conversão em pecúnia das licenças-prêmios 14/03/2005 até 13/03/2010, mantida em sede recursal.

4.

Parte autora que já teve o direto a licença prêmio reconhecido em recurso administrativo, não tendo recebido sob alegação de ausência de dotação orçamentaria.

5.

Negar a cobrança pretendida seria suprimir o direito que o servidor adquiriu ao gozo da licença-prêmio, o que é contrário ao ordenamento jurídico. Além disso, resultaria em enriquecimento ilícito em favor do Estado, uma vez que manteve em atividade servidor que tinha direito a receber os proventos sem a respectiva contraprestação durante determinado período.

6.

Sentença reformada para condenar o requerido ao pagamento, em pecúnia, de licença prêmio referente ao quinquênio de 14/03/2005 até 13/03/2010 (Anexo 02 - Publicação da concessão diário oficial quinquênio 01.03.2005 até 13.03.2010 pag.25 e 26), que não foram gozadas. Sobre os valores devidos a autora, deverão incidir os consectários legais fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

7.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19, DO ADCT. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DESTINADO AOS SERVIDORES EFETIVOS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Trata-se de ação de cobrança, na qual a Recorrente afirma que, se aposentou no dia 16 de dezembro de 2014, no cargo de TEC. ADM EDUC. PROFISSIONALIZADO-30 C-12, contando com 34 (trinta e quatro) anos, 09 (nove) meses e 14 (quatorze), dias de tempo total de contribuição

2. Afirma que, no dia 16/06/2010, adquiriu licença prêmio referente ao quinquênio de 14/03/2005 até 13/03/2010 (publicação da concessão diário oficial quinquênio 01.03.2005, id. 82842454), que não foram gozadas, e após sua aposentadoria, entrou com processo administrativo no 671472.15, solicitando o pagamento em espécie das licenças-prêmio não aproveitadas, não tendo recebido tais valores.

3. Sentença de improcedência dos pedidos autorais. Pretensão recursal para o julgamento de procedência consistentes na conversão em pecúnia das licenças-prêmios 14/03/2005 até 13/03/2010.

4. Incontroverso que
a recorrente é servidora estabilizada na formatação do art. 19, do Ato de Disposições Transitórias (ADCT)
.

5. Conforme entendimento pacífico no âmbito do Supremo Tribunal Federal, os servidores estabilizados extraordinariamente (art. 19 do ADCT), não tem os mesmos direitos e vantagens em relação àqueles que ingressaram na Administração Pública mediante concurso, pois, a única garantia que o referido dispositivo constitucional permitiu é a continuidade e permanência destes, que à época da promulgação da atual Carta Magna, contavam com mais de 5 (cinco) anos no serviço público, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1069876/SP AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2017).

6. Não há direito adquirido contra a Constituição, porque todas as normas a ela se subordinam, sem condição. Além do que, a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade.

7. Não tendo a condição de efetivo, não faz jus a licença-prêmio destinada aos servidores de carreira.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95, fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

A parte embargante insurgiu contra o julgado aduzindo a
existência de contradição.
Após a análise aprofundada dos autos, verifica-se que, realmente ocorreu contradição na decisão embargada, merecendo o chamamento do feito à ordem, com a consequente reforma da sentença,
acolhendo os embargos declaratórios com efeitos modificativos.

Afirma a autora que, no dia 16/06/2010, adquiriu licença prêmio referente ao quinquênio de 14/03/2005 até 13/03/2010 (publicação da concessão diário oficial quinquênio 01.03.2005, id. 82842454),

que não foram gozadas, e após sua aposentadoria, entrou com processo administrativo no 671472.15, solicitando o pagamento em espécie das licenças-prêmio não aproveitadas, não tendo recebido tais valores.

Verifico que, a p
arte autora que já teve o direto a licença prêmio reconhecido em recurso administrativo, não tendo recebido sob alegação de ausência de dotação orçamentaria.

Negar a cobrança pretendida seria suprimir o direito que o servidor adquiriu ao gozo da licença-prêmio, o que é contrário ao ordenamento jurídico. Além disso, resultaria em enriquecimento ilícito em favor do Estado, uma vez que manteve em atividade servidor que tinha direito a receber os proventos sem a respectiva contraprestação durante determinado período.

O STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1o- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Logo, tratando-se a espécie de condenação judicial referentes a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tema 905, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Dessa forma, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

CONCLUSÃO

Posto isto,
verificando na sentença a omissão
apontada pelo Embargante
CONHEÇO
dos embargos de declaração, porque são tempestivos, e
ACOLHO-OS
, para
condenar o requerido ao pagamento, em pecúnia, de licença prêmio referente ao quinquênio de 14/03/2005 até 13/03/2010 (Anexo 02 - Publicação da concessão diário oficial quinquênio 01.03.2005 até 13.03.2010 pag.25 e 26). Sobre os valores devidos a autora deverão incidir os consectários legais fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021